Tribunal: STF
Processo: ARE 1300992
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO CEMITERIAL. 
    Autor comprovou ter adquirido o direito de uso perpétuo de carneiro em cemitério público concedido à Ré. 
    Impugna a cobrança de tarifa de manutenção a partir do ano de 2014, com base no Decreto Municipal nº 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro. 
    A Ré insurge-se contra a sentença que suspendeu a cobrança, declarando-a inexigível e determinando a repetição dos valores pagos. 
    A Apelante pretende seja acolhida sua Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada na sentença. Incidência do artigo 101 do Código de Processo Civil. 
    Deferimento do pedido de gratuidade de Justiça que se mostra correto, considerando que os rendimentos do Autor são ultrapassam R$2.500,00 mensais.
    Aduz incompetência do Juízo a quo, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com relação ao Poder Concedente e requer a remessa dos autos ao Juízo Fazendário. 
    Inexiste litisconsórcio passivo necessário na hipótese, respondendo a Apelante exclusivamente pela prestação do serviço. 
    No mérito, afirma inexistência de violação a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito e, por fim, afirma a legalidade da tarifa. 
    A questão já foi decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0064199- 02.2018.8.19.0000, na qual a Apelante atuou na condição de Amicus Curiae. 
    Órgão Especial que declarou “A INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS IMPUGNADOS, A FIM DE EXCLUIR A APLICAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE JAZIGOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO”. 
    Mas os efeitos a decisão foram modulados para atribuir “EFEITOS EX NUNC A PRESENTE DECISÃO, PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A COBRANÇA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE SEPULTURAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO DECRETO, A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO, RESSALVANDO QUE OS VALORES DA REFERIDA TARIFA JÁ PAGOS ÀS CONCESSIONÁRIAS NÃO SERÃO DEVOLVIDOS BEM COMO QUE OS VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO NÃO DEVERÃO SER COBRADOS”. 
    Logo, merece reforma parcial a sentença para excluir a condenação da Ré na devolução dos valores pagos ante a decisão do Órgão Especial e ressaltando a não comprovação nos autos de qualquer pagamento realizado. 
    Sucumbência parcial do Autor. 
    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 30; 93, IX e 175, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 13): 
    “o v. acórdão recorrido, ao manter decisão que declara inexigível a cobrança da tarifa de manutenção, que conta com previsão no ordenamento jurídico brasileiro desde 1850, e que, atualmente, encontra-se prevista no Decreto Municipal n° 39.094/2014, fere a separação dos poderes, e usurpa a competência legislativa municipal, ofendendo, assim, os artigos 2° e 30 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido viola diretamente o previsto no art. 175 da Constituição Federal, no momento em que incorretamente restringe a possibilidade do Poder Público proceder à concessão de serviços públicos essenciais à população, e bem como financiá-los mediante cobrança de tarifas legalmente previstas.” 
    Alega-se, ademais, que “ao não enfrentar os argumentos trazidos pela Recorrente, resta patente a inexistência de fundamentação na decisão judicial, incorrendo, assim, na grave ofensa ao Art. 93, IX, da Constituição Federal” (eDOC 17, p. 9).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃOFUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 9, p. 10-16): 
    “A questão já foi decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0064199-02.2018.8.19.0000, julgada em 29/07/2019, na qual a Apelante atuou na condição de Amicus Curiae, assim ementada: 
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTIGOS 141, 240, INCISO XXI DO DECRETO Nº 39.094, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕEM SOBRE A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL DE CEMITÉRIOS PARA TITULARES DE DIREITO DE USO SOBRE SEPULTURAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, SOB O ARGUMENTO DE SER O DECRETO Nº 39.094/2014 ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS, DE NATUREZA REGULAMENTAR. PRELIMINAR QUE NÃO MERECE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS IMPUGNADOS REVESTEM-SE DOS ATRIBUTOS DA GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. DECRETO QUE TRAZ EM SEU BOJO NORMAS DE CARÁTER AUTÔNOMO. DENSIDADE NORMATIVA SUFICIENTE A CREDENCIÁ-LO AO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMO ARGUMENTO DE REFORÇO, O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FUNDAMENTA SUA COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DO DECRETO NAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 107, INCISOS IV E VI DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, QUE REPRODUZEM, POR SIMETRIA, O ARTIGO 146, INCISOS IV E VI DA CARTA ESTADUAL, QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, DAS HIPÓTESES DE DECRETO REGULAMENTAR E DECRETO AUTÔNOMO. ADEMAIS, AS AFIRMAÇÕES DO REPRESENTANTE EM SUA PETIÇÃO INICIAL PODEM SER ADMITIDAS EM VIRTUDE DA CONCEPÇÃO ABSTRATA DO DIREITO DE AÇÃO, DE MODO QUE A AFERIÇÃO SE O DECRETO SE LIMITOU A REGULAMENTAR A LEI A QUAL ESTÁ VINCULADO OU SE INOVOU NA ORDEM JURÍDICA, ACABA POR TANGENCIAR O PRÓPRIO MÉRITO DESTA REPRESENTAÇÃO, MOSTRANDO-SE VIÁVEL O SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À VIOLAÇÃO AO ARTIGO 345 DA CARTA ESTADUAL QUE TAMBÉM SE REJEITA. NO MÉRITO, É NECESSÁRIA UMA ANÁLISE HISTÓRICA ACERCA DOS DIPLOMAS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAVAM A ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS. O DECRETO Nº 583 DE 1850 PERMITIA AO PODER PÚBLICO OUTORGAR A ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS A ENTIDADES CIVIS OU RELIGIOSAS OU A EMPRESÁRIOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO E COBRANÇA DAS DESPESAS FUNERÁRIAS ESTABELECIDAS EM TABELA DE "TAXAS". O DECRETO Nº 843 DE 1851 OUTORGAVA À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA A GESTÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E ESTABELECIA A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE SUAS DESPESAS QUE SE FIZESSEM COM OS ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E "COM O SERVIÇO DOS ENTERROS". POSTERIORMENTE, A LEI DISTRITAL Nº 716 DE 1952 QUE REGULAVA A DELEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO JOÃO BATISTA E SÃO FRANCISCO XAVIER, EM SEU ARTIGO 3º, § 4º, AUTORIZAVA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS SEPULTURAS E DOS MAUSOLÉUS À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA QUE PODERIA COBRAR UMA "TAXA" A CONSTAR EM TABELA. CONTUDO, O SEU § 5º RESSALVAVA A TODOS OS ADQUIRENTES DOS JAZIGOS O DIREITO DE ENCARREGAR A TERCEIROS A MANUTENÇÃO DAS SEPULTURAS. OU SEJA, ERA FACULTADO AO TITULAR DO DIREITO DE USO DO JAZIGO PAGAR À ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO OU A TERCEIROS AS DESPESAS COM A SUA MANUTENÇÃO. APÓS, FOI EDITADO O DECRETO-LEI Nº 88/1969 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PARTICULARES, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SEU ARTIGO 11 PREVÊ O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTINADA À MANUTENÇÃO E À CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PARTICULARES, NÃO EXISTINDO PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. NOTE-SE QUE É O PRIMEIRO MOMENTO EM QUE UM ATO NORMATIVO EXPRESSAMENTE PERMITIU A COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL, RESTRITA AOS CEMITÉRIOS PARTICULARES. EM 1970, FOI EDITADO O DECRETO E Nº 3.707 PARA REGULAMENTAR O DECRETO-LEI Nº 88/1969. OS ARTIGOS 41 E 94 ALUDEM À TARIFA DE MANUTENÇÃO DEVIDA AOS CEMITÉRIOS PARTICULARES, NÃO HAVENDO QUALQUER DISPOSIÇÃO EXPRESSA QUE EXIGISSE O PAGAMENTO DA TARIFA EM COMENTO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. EM 2014, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA GESTÃO CEMITERIAL, FOI EDITADO O DECRETO Nº 39.094/2014 QUE, ENTÃO, EXPRESSAMENTE INSTITUIU A TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS PARA TITULARES DE DIREITO DE USO SOBRE SEPULTURAS. DIANTE DESSE CONTEXTO HISTÓRICOJURÍDICO, VERIFICA-SE QUE, ATÉ O ADVENTO DO DECRETO Nº 39.094/2014, NÃO HAVIA PREVISÃO EXPRESSA DA OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE SEPULTURAS NO ÂMBITO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NENHUM ATO NORMATIVO E NEM NAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. O QUE HAVIA ERA O DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEPULTURAS E MAUSOLÉUS POR PARTE DOS TITULARES DO DIREITO REAL DE USO QUE PODERIAM DELEGAR O SERVIÇO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA OU A TERCEIROS, CONFORME PREVISTO NA MENCIONADA LEI Nº 716/52, OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, OBJETO DA TARIFA. TANTO É ASSIM QUE O DECRETO Nº 39.094/2014 PREVÊ AS REFERIDAS OBRIGAÇÕES EM DIFERENTES DISPOSITIVOS E IMPÕE A PERDA DO DIREITO DE USO DA SEPULTURA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL E DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DOS TITULARES DE CONSERVAR SEUS JAZIGOS, CONFORME SE VE NOS ARTIGOS 141, 144, INCISO II E V E 145. DESTARTE, CONSTATA-SE QUE, ANTES DO DECRETO Nº 39.094/2014, INÚMEROS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE SEPULTURAS FORAM CELEBRADOS - ALGUNS HÁ MAIS DE UM SÉCULO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE VALOR SIGNIFICATIVO PARA A AQUISIÇÃO DESSE DIREITO, SEM O ESTABELECIMENTO DE COBRANÇA PERIÓDICA DE QUALQUER TAXA OU TARIFA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. CENÁRIO QUE GEROU A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS TITULARES DOS JAZIGOS DE QUE NÃO SERIAM SURPREENDIDOS COM A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE VALORES NÃO PACTUADOS. TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL CEMITERIAL QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS JAZIGOS CELEBRADOS ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 39.094/2014, VISTO QUE OS EFEITOS DESTE NÃO PODEM RETROAGIR PARA ATINGIR RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE REPRODUZ O ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO SE DEVE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM A PRERROGATIVA DE ALTERAR AS CLÁUSULAS DE SEUS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE ESTABELECER AS TARIFAS QUE REMUNEREM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS AOS SEUS USUÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODA COLETIVIDADE, DE MODO QUE NÃO SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DAS SEPULTURAS CELEBRADOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 39.094/2014. NO ENTANTO, O REGIME DA MUTABILIDADE DO REGIME DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO É ILIMITADO E DEVE OBSERVAR AS BALIZAS CONSTITUCIONAIS, PRINCIPALMENTE AS ATINENTES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, PARA QUE SEJA VÁLIDO. NÃO SE PODE ADMITIR QUE UM ATO NORMATIVO POSTERIOR AUTORIZE A COBRANÇA DE TARIFA EM NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSTITUÍDOS QUANDO INEXISTIA PREVISÃO DE SUA INCIDÊNCIA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. ASSIM SENDO, HÁ QUE SE DECLARAR, PARCIALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS IMPUGNADOS, A FIM DE EXCLUIR A APLICAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE JAZIGOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO. NÃO OBSTANTE, FAZ-SE NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/1999. CONSIDERANDO QUE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL É COBRADA DOS TITULARES DOS JAZIGOS HÁ QUASE CINCO ANOS E QUE DURANTE ESSE PERÍODO AS CONCESSIONÁRIAS PRESTARAM O RESPECTIVO SERVIÇO COM RESPALDO EM LEGISLAÇÃO QUE, ATÉ ENTÃO, GOZAVA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, DEVEM SER ATRIBUÍDOS EFEITOS EX NUNC A PRESENTE DECISÃO, PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A COBRANÇA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO CEMITERIAL AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE SEPULTURAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO DECRETO, A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO, RESSALVANDO QUE OS VALORES DA REFERIDA TARIFA JÁ PAGOS ÀS CONCESSIONÁRIAS NÃO SERÃO DEVOLVIDOS BEM COMO QUE OS VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO NÃO DEVERÃO SER COBRADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL”. (TJ-RJ - ADI: 00641990220188190000, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 29/07/2019, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL) 
    O Autor demonstrou que a aquisição do direito de uso se deu em 2008:
    (…)
    Assim, nos termos do entendimento adotado por esta Corte Estadual, correta a sentença que declarou indevida a cobrança e determinou a cessação do pagamento.” 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à suspensão da exigibilidade da tarifa de manutenção cemiterial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 39.094/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1270898-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.03.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Exigibilidade de cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1211781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE TAXA PELA CONCESSIONÁRIA PARA ACESSO À RODOVIA. DECRETO ESTADUAL nº 30.374/1989. PORTARIA Nº 78/2001-DER/SP. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O valor cobrado a título de acesso à rodovia como taxa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, as quais dispõem, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: RE 700.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2012, e RE 634.735, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/4/2012. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “TARIFA DE FISCALIZAÇÃO COBRADA POR ACESSOS A RODOVIAS. - Sem relacionação com serviços prestados não cabe a cobrança de tarifa, menos ainda quando mais pareça reporta-se ela a exercício de poder de polícia - ato de comum retribuído por meio de taxa, tampouco admissível na espécie. - Acolhimento consequente, com ressalva de prescrição quinquenal, do pedido de repetição de indébito, observando-se, quanto aos juros de mora, a incidência do verbete nº 188 da Súmula do STJ, e o critério assinado no REsp (repetitivo) 1.111.189, qual o de considerar "incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos", assentando-se ainda que, "no Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos em atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito" (Min. Teori Albino Zavascki). Não-acolhimento do agravo retido e provimento da apelação.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 783504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.10.2014)
    Por fim, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente